Tribunal: TJES
Processo: 5038558-12.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038558-12.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: LUCIANA CALLEGARI SPAVIER RECH e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito por dívida que desconhece, originária da Avon Cosméticos e cedida à ora recorrente. Afirma que jamais celebrou contrato com a credora originária, nem autorizou a cobrança impugnada. Pleiteia pela declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais. A requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II interpôs recurso inominado (id. 17317070), pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. As razões recursais não possuem o condão de infirmar o convencimento exarado pelo juízo a quo.

4. Quanto à tese de regularidade da cobrança e existência da relação jurídica, verifica-se que a recorrente não juntou aos autos prova robusta da origem da dívida. Não há apresentação do contrato de compra de produtos. O documento de id. 17317039 não contém a assinatura da autora, e reporta entrega de mercadoria em estado diverso da residência da requerente. Desta forma, tal documento, desacompanhado de contrato assinado pela consumidora ou faturas detalhadas que demonstrem a efetiva compra do produto, representa prova insuficiente para desconstituir a alegação autoral de desconhecimento do débito.

5. Ademais, o risco da atividade, especialmente no caso de cessão de crédito, impõe ao cessionário o dever de conferir a higidez da dívida adquirida. Desta forma, ambas as requeridas são responsáveis solidárias pela reparação dos danos sofridos pela autora, uma vez que concorreram para a ocorrência do dano.

6. No que tange à alegação de ausência de dano moral, é cediço que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo emocional, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O ato ilícito decorre da violação ao direito de personalidade e à imagem do consumidor.

7. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes. O valor está em harmonia com o patamar aplicado por esta Turma Recursal em casos de negativação indevida, não comportando redução.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)